Tribunal: TJDFT
Processo: 0735897-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0735897-76.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIEL OLIVEIRA DE AZEVEDO AGRAVADO: ELZA GONDIN TEIXEIRA DE CASTRO, MIGUEL PEDRO DE VASCONCELOS SOUZA, DESEMBARGADOR ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, DESEMBARGADOR JAMES EDUARDO DA CRUZ DE MORAES OLIVEIRA, DESEMBARGADOR GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, EXCELENTÍSSIMO JUIZ DE DIREITO LUÍS CARLOS DE MIRANDA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por DANIEL OLIVEIRA DE AZEVEDO, ISIS GUIMARÃES DE AZEVEDO, RAFAEL GUIMARÃES DE AZEVEDO, DANIELA GUIMARÃES DE AZEVEDO e CAMILA GUIMARÃES DE AZEVEDO INÁCIO contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA requerido por MIGUEL PEDRO DE VASCONCELOS: “O cumprimento de sentença está sendo promovido exclusivamente em face de Daniel Oliveira de Azevedo, nos termos da emenda apresentada no ID 152007533 e recebida por meio da decisão de ID 155190549. Por meio da petição de ID 165038120, o segundo exequente informa que foi nomeado inventariante do espólio de Sergio Augusto Naya e requer a inclusão deste no polo passivo, com a sua intimação para a realização do pagamento voluntário no prazo legal sob pena de penhora. Em virtude da existência de conflito de interesses, requer seja nomeado defensor dativo ou designada a Defensoria Pública para atuar em nome do espólio devedor. Ante a existência de inventário judicial em tramitação (0001810-78.2009.8.07.0016), no âmbito do qual, inclusive, o segundo exequente se prontificou a atuar como inventariante, o que foi deferido, fica a mencionada parte intimada a esclarecer o interesse processual em promover o cumprimento de sentença em desfavor do espólio, ao invés de promover a habilitação do crédito junto ao Juízo do inventário. Prazo de 5 dias, sob pena de indeferimento.” Os Agravantes sustentam que “Daniel Oliveira de Azevedo não é e nunca foi Devedor; mas, sim, Credor, na espécie vertente, mediante Dois Acórdãos Transitados em Julgado, e Duas Decisões Interlocutórias Preclusas Consumativas, (inquestionáveis), do então, Cliente-Devedor Sérgio Augusto Naya, assim, às escâncaras, [DOUMENTO JUNTO NÚMERO 14], como, então, o comprova esta ora acostada Perícia Contábil, irredarguível”. Salientam que “a petição inicial a qual gerou o Processo de n. 0035753-58.2014.8.07.0001, foi protocolada com 13 anos de atraso fora do prazo prescrito por lei, com isso o inciso I do Artigo 330 do Código de Processo Civil de 2015, faz-se suficiente para eivar de vício a Petição Inicial que gerou o mencionado processo, tornando-a inepta”. Concluem que “a oposição dos EMBARGOS DE TERCEIROS os quais geraram estes Autos de n. 0035753-58.2014.8.07.0001, foi protocolada natimorta, portanto com 13 anos de atraso e fora do prazo prescrito por lei”. Requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (ID 50648033). É o relatório. Decido. O relator deve negar seguimento a recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, consoante estatui o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Essa é a hipótese dos autos, pois as razões recursais são completamente dissociadas da decisão recorrida, que se limitou a intimar o segundo exequente a respeito do interesse processual em promover o cumprimento de sentença face do espólio do qual é inventariante. A decisão agravada sequer tem conteúdo decisório, ou seja, é irrecorrível, posto que restrita a intimar a parte para “esclarecer o interesse processual em promover o cumprimento de sentença em desfavor do espólio”. Demais disso, ao suscitar temas alheios à decisão recorrida e deixar de impugná-la quanto ao fundamento adotado, os Recorrentes descumpriram ainda o princípio da dialeticidade consagrado no artigo 1.016, incisos II e III, da Lei Processual Civil. Consoante anotam Fredie Didier Jr. e Leonardo José Carneiro da Cunha: “De acordo com este princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição na qual a parte, não apenas manifeste sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Na verdade, trata-se de princípio ínsito a todo processo, que é essencialmente dialético. (Curso de Direito Processual Civil, Volume 3, 5a ed., Edições Podivm, p. 59)” Isto posto, nego seguimento ao recurso com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 05 de setembro de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator